Tribunal: TJMT
Processo: 1001626-58.2022.8.11.0010
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001626-58.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ELOI DA SILVA - CPF: 531.881.521-91 (APELADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), OI S.A. (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FATO GERADOR DO CRÉDITO – ANTERIORIDADE AO PEDIDO DE SOERGUIMENTO – CRÉDITO CONCURSAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO

1. A data do respectivo fato gerador é a que deve ser considerada para definir se o crédito é, ou não, sujeito ao plano de recuperação judicial.

2. Tratando-se de indenização decorrente de fato gerador anterior ao pedido de soerguimento, deve o crédito buscado ser habilitado nos autos da recuperação judicial promovida pela requerida ora apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
OI S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, de n. 1001626-58.2022, manejado por
JOSÉ ELOI DA SILVA
, rejeitou a impugnação à penhora realizada nas contas da executada ora apelante, sob o fundamento de que o crédito buscado pelo exequente é de natureza extraconcursal.

A apelante alega que a sentença deixou de considerar que o crédito é extraconcursal, uma vez que decorrente de fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Certificado o decurso do prazo para o apelado apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 220252150)

A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse.
(ID. 231825678)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a apelante contra a sentença que declarou o caráter extraconcursal do crédito do autor ora apelado, decorrente da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A pretensão recursal merece acolhida adianta-se.

É que, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos, decidiu que a data do fato gerador é a que deve ser considerada para definir se o crédito é, ou não, sujeito ao plano de recuperação judicial.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos n, 2 e 3/STJ). 2. Ação anulatória e de reparação de danos pela inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial.
4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).
5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.
6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
. 7. Recurso especial provido”.”

(REsp 1840531/RS, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 09/12/2020, DJe de 17/12/2020, sem grifos no original).

Assim, considerando que o fato gerador da indenização — o evento danoso (negativação indevida de nome) — ocorreu em 25/07/2017, antes da instauração do pedido de soerguimento, datado de 03/2023, trata-se de crédito concursal, nos moldes da jurisprudência superior.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para, reformada a sentença, declarar que o crédito buscado pelo autor possui natureza concursal, devendo, portanto, ser habilitado nos autos da recuperação judicial promovida pela requerida ora apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024